Tribunal: STF
Processo: MS 38708
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Devido processo legal. Processo administrativo instaurado contra magistrado.



1. Mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de processo administrativo disciplinar ajuizado contra atos de magistrado.



2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal (STF) somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrentes na espécie qualquer uma dessas situações.



3. Ausência de ilegalidade no arquivamento de processo administrativo disciplinar em que se alegava impedimento ou suspeição.



4. A análise da violação do devido processo legal, gerada pela ausência de igualdade de tratamento das partes, deve ser realizada no âmbito do processo judicial, mediante a alegação de impedimento ou suspeição. Ademais, não é competência do STF ou do CNJ investigar crime de abuso de autoridade praticado pelo magistrado, devendo essa análise ser feita perante o Tribunal ao qual o magistrado se vincula.



5. Segurança denegada.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no qual a Corregedora Nacional de Justiça determinou o arquivamento Reclamação Disciplinar ajuizada pela impetrante contra ato de magistrado da 2ª Vara da Família e das Sucessões na Comarca de Barueri/SP.



    2. Narra a impetrante que demandou ao CNJ a aplicação de sanção disciplinar e o imediato afastamento do magistrado do processo de origem, visto que haveria praticado reiterados atos, inclusive de natureza criminosa, que violam o devido processo legal. Sustenta haver ocorrido no curso do processo violação à igualdade de tratamento das partes, à imparcialidade, ao princípio da congruência e crime de abuso de autoridade.



    3.  Aduz que o CNJ arquivou o procedimento, sob a justificativa de que a matéria em questão ( parcialidade do magistrado) é jurisdicional e, portanto, não poderia ser discutida em processo disciplinar no CNJ, mas sim em processo judicial. 



    4. Defende que, ao contrário do decidido nas razões do arquivamento, as “questões aventadas vão além da mera alegação de parcialidade do magistrado, trazem em seu bojo gravíssimas violações à princípios e regras procedimentais, que prejudicam, especialmente, a prestação jurisdicional “.



    5.  É o relatório. Decido.



    6. Em casos como o dos autos, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se ingerência desnecessária ou indevida.



    7.  Nessa linha, o controle dos atos do CNJ por parte desta Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato.



    8.  No caso em questão, não estão configuradas tais hipóteses. Isso porque o ato do CNJ não ofendeu o devido processo legal, não exorbitou competências, tampouco apresentou injuridicidade. Pelo contrário, a decisão da Corregedora Nacional de Justiça corretamente expõe o entendimento desta Corte de que o CNJ não é instância jurisdicional, mas sim órgão com a finalidade constitucional expressa de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição). Este o trecho da decisão:



    “O reclamante pretende discutir a parcialidade do magistrado. No entanto, a matéria em questão é eminentemente jurisdicional e desborda da atuação da Corregedoria Nacional de Justiça. A possível suspeição dos julgadores deve ser discutida nos instrumentos existentes na legislação processual e vocacionados a esse desiderato, os quais, inclusive, permitem a produção probatória, em determinados casos. Apenas depois de reconhecida judicialmente, em sede de Exceção, a eventual suspeição ou o impedimento do magistrado e a sua atuação nessas condições, é que a Corregedoria Nacional de Justiça pode, se for o caso, atuar, porque não é dado ao CNJ substituir-se aos órgãos jurisdicionais para reconhecer a suspeição ou a parcialidade de magistrados. Exatamente por isso, não há como a Corregedoria Nacional fazer essa análise. Vale rememorar que a parcialidade e o abuso de autoridade alegados pelo requerente envolvem a análise da correção ou não de decisões judiciais, o que demanda uma análise do processo para verificar, por exemplo, a adequação do prazo concedido às partes, a existência de julgamento ultra ou extra petita, ou mesmo a existência de cerceamento de defesa.” 



    9.  Conforme apontado pela Corregedora Nacional de Justiça, a análise da violação do devido processo legal, gerada pela ausência de igualdade de tratamento das partes, deve ser realizada no âmbito do processo judicial, mediante a alegação de impedimento ou suspeição. Ademais, não é competência do STF ou do CNJ investigar de crime de abuso de autoridade praticado pelo magistrado, devendo essa análise ser feita perante o Tribunal ao qual o magistrado se vincula.



    10.  Diante do exposto, com base no art. 205 do RI/STF, denego a segurança. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25, e Súmula 512/STF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator